Tribunal: CARF
Processo: 13884.724023/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.724023/2019-75
ACÓRDÃO
1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMART GRÁFICA EDITORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100% aplicável ao IRPJ e reflexos.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 4550/4552) contra acórdão da DRJ, efls.
4515/4535, que julgou improcedente /não conhecidas impugnações administrativas interpostos
pelo contribuinte (efls. 4483/4500) e responsáveis solidários (efls.4458/4463 e efls. 4468/4475)
arrolados em Termos de Sujeição Passiva Solidária (FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, efls. 4436 e
RONALDO CÂNDIDO DE JESUS – efls.4438) contra autuações decorrentes de Auto de Infração do
Simples Nacional, lavrado em 11/12/2019, lastreadas em TVF (efls.578/690) correspondente aos
períodos de apuração 07/2014 a 09/2014, no que diz respeito aos créditos tributários a seguir
apontados.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido, por
bem sintetizar os fatos:
Do lançamento
Trata-se de Auto de Infração do Simples Nacional lavrado em 11/12/2019,
correspondente aos períodos de apuração 07/2014 a 09/2014, cujo crédito
tributário está demonstrado à fl. 561 dos autos:

O lançamento abrange as seguintes infrações:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 578/690, a empresa Smart
Gráfica Editora Eireli foi constituída em 10/03/2014 como Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – Eireli, tendo como titular Francisco Carlos de Souza.
O nome da empresa foi alterado em 24/07/2017 para Smart Gráfica Editora Eireli.
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
3
As alterações no quadro societário, razão social e endereço de funcionamento
estão demonstradas na "Tabela – Alterações JUCESP” do relato fiscal:

Conforme o relato fiscal, a empresa Smart Gráfica Editora Eireli, então Francisco
Carlos de Souza Eireli, atuou em conjunto com outras gráficas, algumas de
propriedade de familiares do seu proprietário, merecendo destaque a Cândido e
Oliveira Gráfica Eireli, cujo nome fantasia era RD Gráfica. Embora formalmente
constituídas como distintas, atuavam em conjunto no setor gráfico, formando
grupo econômico de fato.
Corroboram a conclusão, entre outros fatos, a constatação de que foram
utilizados funcionários de uma empresa por outra sem ônus financeiro, de que
foram pagas despesas de uma empresa por outra e de que houve transferência
injustificada de recursos financeiros da Smart Gráfica Editora Eireli para a Cândido
e Oliveira Gráfica Eireli.
A empresa Cândido e Oliveira Gráfica Eireli foi constituída em 23/04/2010 por
Ronaldo Cândido de Jesus e seu filho Danilo Pires de Oliveira Cândido, e foi
baixada em 03/02/2017.
Esta empresa funcionou no mesmo endereço da Smart Gráfica Editora Eireli (Rua
Vinte e Um de Abril, 1515/1517) em período coincidente, constando como
locatária no contrato de locação do imóvel.
Conforme a fiscalização, ao longo de 2014 esta empresa recebeu mais de um
milhão de reais da Smart Gráfica Editora Eireli, de maneira injustificada e sem
comprovação documental.
Em procedimento anterior de diligência na empresa Smart Gráfica Editora Eireli, a
fiscalização já havia constatado que:
- restaram sem comprovação diversas transações registradas em sua
contabilidade, tanto de entradas quanto de saídas de recursos, não tendo sido
comprovada até mesmo a suposta integralização do capital social da empresa,
efetuada por meio da aquisição a prazo da empresa Wedson Comércio
Confecções de Carimbos Ltda. de uma máquina impressora offset ;
- Francisco Carlos de Souza era proprietário e administrador da Smart Gráfica,
tendo atuado como seu responsável perante prestadores de serviços e tendo sido
beneficiário, juntamente com sua esposa e cunhada, de plano de assistência
médica diferenciado pago pela empresa;
- existiu confusão patrimonial especialmente entre as empresas Smart Gráfica e
Cândido e Oliveira Gráfica, verificada no pagamento, pela primeira, de serviços
prestados para a segunda.
Ademais, a fiscalizada arcou com os custos de assistência médica de funcionário
da Cândido e Oliveira Gráfica Eireli.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
4
Tal confusão não ocorreu apenas no período fiscalizado, mas igualmente em anos
posteriores, caracterizando prática reiterada do contribuinte;
- a confusão patrimonial foi reforçada pela constatação de que o locatário do
imóvel de funcionamento da Smart Gráfica foi a Cândido e Oliveira Gráfica Eireli,
que, inclusive, arcou com os pagamentos mensais;
- adicionalmente, a Cândido e Oliveira Gráfica Eireli era responsável pelo consumo
de energia elétrica do referido imóvel no período fiscalizado, consumo este que se
mostrou incompatível com o esperado de uma gráfica.
No curso da ação fiscal, a autoridade tributária requisitou informações sobre a
movimentação financeira às instituições nas quais a Smart Gráfica possuía conta
bancária, o que permitiu determinar os valores recebidos como receitas pela
prestação de serviços e identificar os beneficiários dos valores pagos pela
empresa ao longo de 2014.
De acordo com a autoridade tributária, os extratos obtidos tiveram três
finalidades principais:
a) Em conjunto com as notas fiscais emitidas pela Smart Gráfica (mercantis e de
serviços), obtidas nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil
(mercantis) e junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo (serviços), permitiram a
determinação das Receitas totais da empresa, em especial as consideradas na
lavratura do débito: Receitas Omitidas por presunção;
b) Comprovaram a confusão patrimonial existente entre a fiscalizada e a Cândido
e Oliveira Gráfica EIRELI, a quem foram efetuadas inúmeras transferências
bancárias injustificadas (estes valores foram levantados no Auto de Infração
referente aos pagamentos sem causa, COMPROT 19515.721.021/2019-17). Seu
proprietário, Ronaldo Cândido de Jesus, também recebeu recursos, para os quais,
intimada, a empresa não apresentou documentação comprobatória;
c) Permitiram o levantamento do débito referente aos valores debitados das
contas bancárias da Smart Gráfica que tiveram como beneficiário seu sócio,
Francisco Carlos de Souza, indevidamente classificados como dividendos. Também
foram identificados pagamentos de despesas pessoais do sócio, estranhas às
atividades da empresa.
Estes valores foram levantados na pessoa do sócio, Francisco Carlos de Souza. A
conciliação entre os extratos bancários e as notas fiscais emitidas demonstrou que
as receitas declaradas pela Smart Gráfica EditoraEireli, no valor de R$
3.357.096,01, eram compatíveis com os valores contabilizados, mas estavam
discrepantes em relação às entradas de recursos (movimentação financeira), no
valor de R$ 4.954.954,61. A diferença totalizou R$ 1.597.858,60.
O lançamento decorre da identificação da existência de depósitos bancários junto
ao Banco do Brasil sem a comprovação da origem, que foram considerados
omissão de receitas por presunção legal. O contribuinte não apresentou
documentação hábil e idônea que comprovasse sua origem, e tampouco seu
oferecimento à tributação.
A autoridade tributária justificou a aplicação da multa de ofício qualificada de
150% prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 pelos seguintes motivos:
a) o recebimento pelo contribuinte de diversos recursos em sua conta junto ao
Banco do Brasil, sem comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, de
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
5
que não se tratava de receitas, configura a hipótese prevista no inciso I do artigo
71 da Lei no 4.502/1964;
b) a transferência injustificada de recursos para seu proprietário, Francisco Carlos
de Souza, sem oferecer tais valores à tributação, configura a ocorrência da
hipótese prevista no inciso I do artigo 71 da Lei no 4.502/1964;
c) a realização de diversas transferências bancárias entre o sujeito passivo e a
empresa Cândido e Oliveira Gráfica Eireli, sem oferecer tais valores à tributação,
caracteriza, por parte de seus proprietários (Francisco Carlos de Souza e Ronaldo
Cândido de Jesus, respectivamente), a conduta descrita no artigo 73 da Lei no
4.502/1964. Foram chamados a responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído, com base nos artigos 124, I, e 135, III, ambos do CTN, o administrador
do sujeito passivo à época dos fatos geradores, Francisco Carlos de Souza, e
Ronaldo Cândido de Jesus, que procedeu à dissolução irregular da empresa
Cândido e Oliveira Gráfica Eireli, da qual era sócio administrador, infringindo a lei.
Da impugnação da empresa Smart Gráfica Editora Eireli
A empresa Smart Gráfica Editora Eireli teve ciência do lançamento em 17/12/2019
(fl. 4.454) e apresentou em 17/01/2020 a impugnação de fls. 4.483/4.500.
Em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) a empresa não tem mais a mesma composição societária, pois desde o ano de
2018 houve alteração da sociedade, a partir da cessão da cotas empresariais.
Francisco Carlos de Souza deixou a sociedade ainda no mês de julho/2017,
quando a sociedade foi assumida por Igor até meados de 2018. A partir de agosto
de 2018, a sociedade passou a ter como sócio Robson Salermo Pinto, que teve a
gestão direta e individual da sociedade;
b) Ronaldo Candido nunca passou pelo quadro societário da empresa;
c) se existe alguém que deve ser penalizado, como aponta a fiscalização pelo fato
de ter recebido valores em suas contas pessoais e ainda ter se beneficiado de
referidos valores sem a devida tributação, o que gerou a exigência tributária, não
é a pessoa jurídica recorrente e muito menos o atual sócio que não teve o mesmo
benefício societário e continua atuando com a empresa, como um empresário
regular e normal;
d) todos os lançamentos de exigência tributária se deram em decorrência única e
exclusiva de utilização do CNPJ pelo ex-sócio Francisco Carlos como único
beneficiário de referidos valores nos anos em que ele foi exclusivamente o sócio
da empresa;
e) a sociedade, enquanto pessoa jurídica, não teve nenhum benefício com os
valores que teriam sido supostamente movimentados pelas contas bancárias dos
sócios e para o exclusivo benefício destes, ainda que um fosse o sócio e o outro
fosse o administrador, restando apontado pela fiscalização e investigação
realizada que os valores teriam se destinado exclusivamente ao interesse pessoal
de cada um dos demais apontados como “sujeitos passivos solidários”;
f) o atual sócio, que conduz a empresa realizando seu objeto social comum,
trabalhando regularmente, da mesma forma, não teve nenhum benefício com o
apontamento realizado pela fiscalização, pois nunca aferiu nenhum daqueles
valores em suas contas pessoais, conforme restou devidamente comprovado pelo
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
6
atendimento completo à fiscalização, por intermédio de seu contador em todos
os trâmites apontados;
g) deve ser aplicado ao caso sob exame o princípio da intranscendência, ou da
pessoalidade, ou ainda, personalidade da pena, previsto no artigo 5o, XLV, da
Constituição Federal, que preconiza que somente o condenado, e mais ninguém,
poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da pessoa do
condenado. Somente o sócio Francisco Carlos de Souza teria se beneficiado do
recebimento dos valores, e não a empresa ou o atual sócio, Robson Salermo
Pinto, que não podem ser penalizados, devendo a exigência tributária ser
direcionada exclusivamente para o sócio beneficiado;
h) existe ilegitimidade passiva em relação à empresa e ao atual sócio, Robson
Salermo. Todas as irregularidades lançadas no relatório da fiscalização dão conta
de operações ocorridas entre sócios e ainda entre outras empresas, todas elas em
anos anteriores, como 2013, 2015, 2016, além de envolvimentos com partidos
políticos. A empresa e o atual sócio Robson Salermo não participaram e nem
concorreram com aquelas irregularidades fiscais, e igualmente não se
beneficiaram nem mesmo diretamente de referidas manobras, enquanto que o
relatório da fiscalização igualmente aponta o exsócio e ainda aquele gestor de
empresa terceira como responsáveis da exigência tributária;
i) não existe grupo econômico entre o atual sócio que ora se defende em conjunto
com sua empresa, com o sócio anterior, apontado em irregularidades societárias
havidas e realizadas por sócios anteriores. Não existe grupo econômico ou então
solidariedade entre o sócio que realizou as atividades e vindicou para si todo o
patrimônio sobre o qual pesa a exigência tributária manifestada pela autuação
fiscal;
j) com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, aplicável diretamente ao caso, deve ser
extinto o feito relacionado à empresa Smart Gráfica Editora Eireli e seu atual sócio
Robson Salermo Pinto, pois não há nos autos elementos capazes de demonstrar
ligação que possa levar à conclusão de sua responsabilidade pelos atos realizados
exclusivamente pelos ex-sócios e que lhes beneficiaram com exclusividade;
l) impugna a solidariedade apontada, sendo que o sócio que teve atos irregulares
que ensejaram a autuação fiscal deve responder sozinho, diante da ocorrência de
acréscimo ao seu patrimônio.
Ao final, o sujeito passivo requer:
a) seja determinada a tempestividade da impugnação e a suspensão da
constituição do crédito tributário em decorrência de todo o alegado;
b) a anulação do crédito tributário fiscal constituído pelo Termo de Verificação de
Infração, ou ainda, se não passível de anulação, que seja então declarado
encerrado sem resultado de constituição de crédito tributário contra a recorrente
e seu atual sócio Robson Salermo Pinto;
c) demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento, o
acolhimento da impugnação;
d) reconhecimento da ilegitimidade de parte e a aplicação do princípio da
intranscendência, nos termos do artigo 5o , XLV, da Constituição Federal, em favor
da recorrente e de seu sócio, direcionando a fiscalização, a autuação fiscal e a
exigência tributária em face do ex-sócio Francisco Carlos de Souza;
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
7
e) seja a presente decisão que ora se pretende declarada mediante a procedência
da impugnação e levada publicamente a efeito para a declaração de regularidade
da recorrente junto ao ente legal, e a inexistência de exigência tributária contra
esta. Afirma que todo o alegado restará provado, conforme expõe pelos
documentos e, se necessário for, mediante debate oral em instrução regular, com
data e hora a serem designados.
Da impugnação do responsável solidário Francisco Carlos de Souza
O responsável solidário teve ciência do lançamento em 13/12/2019 e apresentou
em 13/01/2020, tempestivamente, a impugnação de fls. 4.468/4.475. O
impugnante insurge-se contra a inclusão no relato fiscal de narrativas históricas
que não são relevantes e justas para a convicção e juízo definitivo de
responsabilidade solidária e estão fora do contexto fiscalizatório de 2014, como
prestação de serviços em campanhas eleitorais e informação de processo criminal
não transitado em julgado, quando apenas recebeu valores relativos a outrora
prestação de serviços.
Afirma que na constatação fiscal foi observado que o funcionário segurado
Antônio Marco Santos consta como assinante do serviço Check Express e que
estaria em nome de Francisco Carlos de Souza, quando na realidade ele é
segurado da pessoa jurídica Candido Oliveira. Alega que, em análise superficial,
parece tratar-se de mero erro administrativo, comum em empresas de pequeno e
médio porte.
No que diz respeito à distribuição de lucros, repudia a indicação de infração à lei
com a finalidade de justificar a possível ocorrência infracional ao artigo 135 do
CTN, considerando a legitimidade das receitas, custos, despesas e resultado,
conforme as normas brasileiras de contabilidade e fiscal, conforme impugnação
própria no auto de infração n° 19515.720976/2019-49, bem como o pagamento
erroneamente pelo impugnante do valor de R$ 15.000,00 relativo a serviços
médicos, onde teve sua classificação contábil errada, sendo correto distribuição
de lucros.
Quanto ao pagamento à empresa SPE Residencial Artur Bernardes, afirma tratar-
se de empréstimo entre as partes, como declarado pelo Sr. Luiz Carlos da Costa,
formalizado por correta contabilização, de acordo com o Livro Diário juntado ao
processo no 19515.720976/2019-49.
Concorda que é incontroverso que a SPE pagou alguns custos da empresa
Francisco Carlos, mas que não houve má fé ou dolo na operação, fundamentais
para caracterização de infração à lei ou contrato, elemento necessário para a
responsabilidade solidária. Em relação à aquisição da máquina através da nota
fiscal 1704 da empresa Wedson, alega que existe depoimento das duas partes
indicando a lisura da operação relacionada. Sustenta que no apontamento que
transcreve, relacionado a empréstimos, a fiscalização fez alusão a um suposto
empréstimo e pagamento de empréstimo, afirmando que existe confusão
patrimonial, mas que se tratam de operações diferentes, inclusive com valores
divergentes.
No que diz respeito à sujeição passiva solidária, entende que não há situação de
fato que se coadune com o artigo 124, I, do CTN, pois as pessoas físicas indicadas
como responsáveis tributários tem suas atividades com independência,
proprietários de empresas com operação distintas, conforme foi apurado nos
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
8
registros da Junta Comercial, não havendo que se falar em interesse comum,
senão o lucro de cada empresa. Alega, que não se pode falar em confusão
patrimonial entre as empresas Smart e Cândido de Oliveira, considerando que as
operações financeiras entre ambas estão lançadas na regular contabilidade, em
especial no Livro Diário (fls. 04 a 09) que acompanha a impugnação. Em suas
considerações finais, afirma que foram trazidos elementos estranhos ao período
fiscalizado, principalmente notícias jornalísticas irrelevantes ao fato, e que as
transações financeiras não tem a irregularidade indicada, conforme amplamente
provado na impugnação, inclusive com a juntada do Livro Diário.
Conclui que tanto a responsabilidade prevista no artigo 121 como a prevista no
artigo 135 depende de ato entre as partes que configure infração, doloso ou
culposo, conforme doutrina e jurisprudência consolidada do STJ.
Ao final, o impugnante requer o recebimento da impugnação, por ser tempestiva,
e o julgamento da improcedência da responsabilidade solidária, com o seu
cancelamento.
Requer a produção de provas admitidas em direito, nos termos do inciso III do
artigo 16 da lei do processo administrativo.
Visando a providência de oficio de cópias dos documentos em pose e domínio da
administração federal, conforme determina o artigo 37 da lei 9.784/1999, o
impugnante declara que fatos e dados oriundos de obrigações acessórias fiscais
estão registrados em arquivos existentes na administração tributária.
Da impugnação do responsável solidário Ronaldo Cândido de Jesus
O responsável solidário teve ciência do lançamento em 13/12/2019 (fls. 4.453) e
apresentou em 13/01/2020, tempestivamente, a impugnação de fls. 4.458/4.463.
Em suas razões, afirma que na constatação fiscal foi observado que o funcionário
segurado Antônio Marco Santos consta como assinante do serviço Check Express
e que estaria em nome de Francisco Carlos de Souza, quando na realidade ele é
segurado da pessoa jurídica Candido Oliveira.
Alega que, em análise superficial, parece tratar-se de mero erro administrativo,
comum em empresas de pequeno e médio porte. No que diz respeito à sujeição
passiva solidária, entende que não há situação de fato que se coadune com o
artigo 124, I, do CTN, pois as pessoas físicas indicadas como responsáveis
tributários tem suas atividades com independência, proprietários de empresas
com operação distintas, conforme foi apurado nos registros da Junta Comercial,
não havendo que se falar em interesse comum, senão o lucro de cada empresa.
Alega, que não se pode falar em confusão patrimonial entre as empresas Smart e
Cândido de Oliveira, considerando que as operações financeiras entre ambas
estão lançadas na regular contabilidade, em especial no Livro Diário (fls. 04 a 09)
que acompanham a impugnação.
Quanto ao encerramento irregular da Cândido de Oliveira Gráfica Eireli,
argumenta que não foi demonstrado, de forma clara, provas robustas de que no
ano calendário de 2017 tenha findado a empresa de maneira errônea, agindo
contra os ditames legais. Entende ser pacífica a jurisprudência no sentido da
prova robusta da ação com dolo do sujeito passivo para responsabilidade
tributária.
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
9
Em suas considerações finais, afirma que foram trazidos elementos estranhos ao
período fiscalizado, principalmente notícias jornalísticas irrelevantes ao fato, e
que as transações financeiras não tem a irregularidade indicada, conforme
amplamente provado na impugnação, inclusive com a juntada do Livro Diário.
Conclui que tanto a responsabilidade prevista no artigo 121 como a prevista no
artigo 135 depende de ato entre as partes que configure infração, doloso ou
culposo, conforme doutrina e jurisprudência consolidada do STJ.
Ao final, o impugnante requer o recebimento da impugnação, por ser tempestiva,
e o julgamento da improcedência da responsabilidade solidária, com o seu
cancelamento.
Requer a produção de provas admitidas em direito, nos termos do inciso III do
artigo 16 da lei do processo administrativo. Visando a providência de oficio de
cópias dos documentos em pose e domínio da administração federal, conforme
determina o artigo 37 da lei 9.784/1999, o impugnante declara que fatos e dados
oriundos de obrigações acessórias fiscais estão registrados em arquivos existentes
na administração tributária.
É o relatório.
O Acórdão recorrido, contudo, não conheceu da impugnação apresentada pelo
sujeito passivo Smart Gráfica Editora Eireli, por intempestiva e; julgou improcedentes as
impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Francisco Carlos de Souza e Ronaldo
Cândido de Jesus, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2014 a 30/09/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. As pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente
obrigadas. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2014
a 30/09/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. A petição apresentada fora
do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância.
PRODUÇÃO DE PROVAS A produção de provas deve obedecer à disposição da
legislação que rege o processo administrativo fiscal no âmbito federal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificados, os responsáveis solidários (FRANCISCO CARLOS DE
SOUZA e RONALDO CANDIDO DE JESUS), apresentam recurso voluntário conjunto (efls.
4550/4552), repisando os fundamentos e alegações já apresentados em sede impugnatória e
pugnando:
2. Do direito,
2.1. Primevo, esclarecemos que todos os apontamentos no processo fiscalizatório
foram prontamente atendidos, como as informações sobre a prestação de
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
10
serviço, o funcionário assegurado e bem como as informações sobre a distribuição
de lucro, vejamos;
2.2. Aduz a recorrida, que o recorrente atuou de forma contundente no esquema
de sonegação de tributos, seja transferindo recursos ou recebendo, causando
omissão a receita federal.
2.3. Pois bem, conforme documentos juntados aos autos, como o livro razão da
pessoa jurídica Francisco Carlos de Souza, não há do que se falar em confusão
patrimonial entre a Smart e a Candido de Oliveira, visto que todas as operações
financeiras formam devidamente registrada em sua contabilidade, sempre
visando a legalidade, conforme livro razão ora juntado aos autos.
2.4. Outrossim, o que nos causa estranheza vossa excelência, e que parte do
processo fiscalizatório foram baseados em matérias jornalísticas e não de provas
comprobatórias.
2.5. Ademais, não a provas contundentes para aplicação das infrações no art. 135
e 124 do Código Tributário Nacional, vejamos.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
2.6. Ou seja, para caracterização do art. 135 do CTN, devera ocorrer a pratica de
excesso ou de infração a lei baseadas em provas contundentes, quando a pratica
dolosa ou culposa, conforme doutrina do Superior Tribunal de Justiça, ora já
juntadas nos autos do auto de infração.
2.7. Conforme mencionado na presente impugnação, houve erro ao pagamento
do segurado em empresa diversa, visto que ocorre em empresas de pequeno
porte estes erros administrativos.
2.8. Com toda vênia vossa Excelência, não há irregularidades nas transações
realizadas na pessoa jurídicas Smart, onde prontamente foram contabilizadas
principalmente em seu livro razão, as entradas, saídas e empréstimos ora
realizados.
2.9. Em relação a aquisição de máquina, descriminada na nota fiscal 1704, foram
prontamente por ambas as partes explicadas e documentos comprobatórios a
esta Receita Federal do Brasil.
3. Do pedido,
3.1. Diante de todo o exposto, requer,
3.2. Que o presente Recurso seja recebido e julgado procedente, reformada a
decisão ora recorrida.
Ato contínuo, destaco o Despacho de Encaminhamento (efls. 4554), com
informações relevantes abaixo reproduzidas:
DESPACHO No 0.425/2021 – ECOA/SRRF08, 13 DE JANEIRO DE 2021.
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
11
A DRJ não conheceu da impugnação apresentada pela SMART GRÁFICA devido à
intempestividade e julgou a impugnação de RONALDO CÂNDIDO DE JESUS e
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA improcedente, mantendo totalmente o crédito
tributário.
Todos os interessados tomaram ciência da decisão pela via postal em 09/12/2020.
Em 29/12/2020, tempestivamente, RONALDO e FRANCISCO apresentaram o
recurso voluntário. Atualizei o Sief e estou enviando o processo para julgamento.
Portanto, não foi interposto recurso voluntário por parte da SMART GRÁFICA.
Assim, na sequência, o presente processo foi encaminhado a esta Turma Recursal
para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O presente processo versa sobre autuação da empresa SMART GRÁFICA EDITORA
EIRELI, optante pelo Simples Nacional, com fundamento na constatação de omissão de receitas e
insuficiência de recolhimento de tributos federais, com fundamento no art. 42 da Lei 9430 de
1996.
Por terem sido constatados indícios de crimes contra a ordem tributária foi
apresentada representação fiscal para fins penais.
Além disso, além da imputação ao sujeito passivo, com base nos arts. 124 e 135 do
CTN, houve a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios Francisco Carlos de Souza (sob
fundamento dos arts. 124 e 135 do CTN) e Ronaldo Cândido de Jesus (sob fundamento do art. 135
do CTN).
Feita essa síntese, passamos à delimitação da lide.
Como se sabe, o sujeito passivo apresentou impugnação intempestiva, e por esse
motivo, não foi conhecida pelo acórdão recorrido, ao contrário da impugnação dos responsáveis
solidários que, buscando especificamente afastar as respectivas responsabilidades solidárias, por
outro lado, não controverteram os outros elementos que fundamentaram as lavraturas dos autos
de infração (no caso, a Omissão de Receitas por Depósitos ou Investimentos em Instituição
Financeira com Origem não Comprovada e a Insuficiência de Recolhimento por Diferença de
Alíquota), nem trouxeram provas dedicadas a afastar a presunção relativa atribuída à omissão de
receitas e nem para contestar a insuficiência de recolhimento, assim como também não
controverteram a qualificação da multa de ofício de 150%.
Também não há controvérsia acerca da formação do grupo econômico de fato,
conforme narrado pela autoridade de origem e confirmado pela DRJ.
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
12
Os responsáveis solidários, a esse caso, limitam-se apenas, e genericamente a
defender a exclusão dos responsáveis de confusão patrimonial formada entre o sujeito passivo e
os responsáveis solidários.
Não é demais lembrar do teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/72: “Art.
17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto Lei n. 70.235/1972, considero tais temas
incontroversos nos autos, haja vista a ausência de impugnação por partes dos interessados.
Passo a me manifestar sobre a responsabilidade atribuída aos recorrentes.
Como se pôde observar pelo relatório, o recurso voluntário apresentado pelos
responsáveis solidários limita-se a discutir a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída.
Sobre o grupo econômico de fato e a atribuição de responsabilidade, limitaram-se a
fazer a seguinte consideração:
Pois bem, conforme documentos juntados aos autos, como o livro razão da
pessoa jurídica Francisco Carlos de Souza, não há do que se falar em confusão
patrimonial entre a Smart e a Candido de Oliveira, visto que todas as operações
financeiras formam devidamente registrada em sua contabilidade, sempre
visando a legalidade, conforme livro razão ora juntado aos autos.
2.4. Outrossim, o que nos causa estranheza vossa excelência, e que parte do
processo fiscalizatório foram baseados em matérias jornalísticas e não de provas
comprobatórias.
2.5. Ademais, não a provas contundentes para aplicação das infrações no art. 135
e 124 do Código Tributário Nacional, vejamos.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
2.6. Ou seja, para caracterização do art. 135 do CTN, deverá ocorrer a prática de
excesso ou de infração a lei baseadas em provas contundentes, quando a prática
dolosa ou culposa, conforme doutrina do Superior Tribunal de Justiça, ora já
juntadas nos autos do auto de infração.
2.7. Conforme mencionado na presente impugnação, houve erro ao pagamento
do segurado em empresa diversa, visto que ocorre em empresas de pequeno
porte estes erros administrativos.
2.8. Com toda vênia vossa Excelência, não há irregularidades nas transações
realizadas na pessoa jurídicas Smart, onde prontamente foram contabilizadas
principalmente em seu livro razão, as entradas, saídas e empréstimos ora
realizados.
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
13
2.9. Em relação a aquisição de máquina, descriminada na nota fiscal 1704, foram
prontamente por ambas as partes explicadas e documentos comprobatórios a
esta Receita Federal do Brasil.

Como se sabe, a administração tributária verificou a formação de grupo econômico
de fato. Tal circunstância traz repercussões, a exemplo da exclusão de regimes tributários
benéficos, como é o caso do Simples Nacional, porquanto as atividades do grupo ultrapassam o
limite de faturamento previsto em lei.
Importante lembrar que, por exemplo, a Lei n. 123/2006, em seu art.3a, parágrafo
4a, inciso V expressamente veda tal estruturação econômica:
Art. 3o (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput; (Redação dada pela Lei Complementar no 214, de 2025) Produção
de efeitos
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
14
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o
contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
XII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no
exterior. (Incluído pela Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
Em outras palavras, se o sócio ou titular seja também administrador ou equiparado
de outra pessoa jurídica com fins lucrativos e cuja receita bruta global ultrapasse os limites
previstos na Lei para manutenção do Simples Nacional, ocorrerá causa para sua exclusão do
regime.
Na prática, não é incomum a adoção de estrutura aparentemente descentralizada
entre pessoas jurídicas distintas, mas que, na realidade econômica dos fatos, revelam existir uma
única e verdadeira entidade, sob uma única gestão, com mesmos funcionários, não raramente
com mesma contabilidade compartilhada e, por vezes, até o mesmo endereço. Tudo planejado
para garantir a manutenção do tratamento benéfico oferecido pelo Simples Nacional, ainda que as
receitas já ultrapassem o limite previsto na Lei n.123 para manutenção do benefício.
Nesse aspecto, os julgamentos relacionados à formação de grupos econômicos de
fatos têm como premissa a análise de provas que demonstrem a intenção dos agentes envolvidos
na manutenção de negócios mediante estruturas societárias para obter benefícios tributários
indevidos.
No caso concreto, a estruturação de um “grupo econômico de fato”, caracteriza-se
geralmente pelo fato de que diversas pessoas jurídicas teriam sido constituídas para descentralizar
o faturamento.
Esse também é o entendimento firmado no Acórdão n. 1201-006.023 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de Relatoria do então Conselheiro Fredy
Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2011 JUNTADA
POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ÔNUS QUE PERTENCE AO INTERESSADO E
INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À
DEFESA QUANDO A PARTE DEIXA APRESENTAR PROVAS QUE ENTENDE
NECESSÁRIAS. A juntada de documentos ao processo é ato que independe de
autorização, em qualquer fase processual, cabendo ao órgão julgador apreciar sua
pertinência em momento posterior. Inexiste cerceamento ao contraditório e
ampla defesa quando o interessado deixa de cumprir o ônus probatório para
demonstrar o direito que alega possuir. Deve-se afastar a mera retórica
argumentativa da parte que pretende invalidar o processo com base na omissão
instrutória que ela mesma deu causa e não gera qualquer tipo de prejuízo.
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
15
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de empresas na
realização de mesma iniciativa econômica que vincule os mesmos interessados,
para alcança um único objetivo. A formação deste único negócio, ainda que
formalizado através de várias entidades jurídicas, não lhe retira na natureza de
grupo econômico, devendo o tratamento tributário ser dado mediante
consideração da receita bruta global. Verificando-se que o faturamento do grupo
exceda os limites para submeter-se ao regime do Simples Nacional, tem-se como
descumprida a regra do art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006. A vedação legal é de
natureza tributária e consiste na proibição de que as empresas envolvidas
obtenham tratamento jurídico diferenciado quando seus titulares ou
administradores participem de outros negócios e a receita bruta global do grupo
ultrapasse a baliza do regime simplificado de tributos.
A fiscalização identificou vínculos econômicos, societários e operacionais entre
SMART GRÁFICA, N.G. DESIGN, R.C.S. e outras empresas do mesmo endereço, com uso comum de
estrutura física e financeira. Tais elementos caracterizam atuação sob a forma de grupo
econômico de fato, e tal circunstância não foi refutada pelos responsáveis solidários, tornando-se
incontroversa.
Mas quais as repercussões desse reconhecimento?
No que diz respeito à responsabilidade solidária, firme-se a premissa que houve
autuação distinta para os responsáveis solidários: Francisco Carlos de Souza (sob fundamento dos
arts. 124 e 135 do CTN) e Ronaldo Candido de Jesus (sob fundamento do art. 135 do CTN).
Mas antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar algumas
linhas iniciais em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
16
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que

2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da
obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
17
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
18
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um sujeito
está no pólo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em
casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
19
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
20
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Número do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Número da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

De sua parte, o art. 135, III do CTN requer, para que seja imputada a
responsabilidade, que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4.
Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização.
Feitos estes comentários, passo a análise da situação de cada um dos responsáveis.

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e
avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.).
Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
21
Da responsabilidade de FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (sob fundamento do art.
124 do CTN)
Sobre os fundamentos firmados no Termo de Sujeição Passiva Solidária
(efls.4436/4437), ficou reproduzido o seguinte:
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que o Sr. Francisco Carlos de Souza, proprietário da Smart Gráfica à
época de ocorrência dos fatos geradores, beneficiou-se financeiramente
(recebimento de valores indevidamente justificados como "distribuição de
dividendos", pagamento de despesas pessoais com recursos da empresa) da
omissão de receitas efetuada pela empresa. Como único proprietário e
administrador da gráfica, o Sr. Francisco foi responsável pela movimentação dos
recursos da Smart Gráfica, bem como pela confusão patrimonial existente entre
ela e a Cândido e Oliveira Gráfica EIRELI, constatada especialmente por meio das
transferências bancárias realizadas entre as empresas. A descrição detalhada das
condutas que deram causa à responsabilidade solidária encontra-se no capítulo
específico do Termo de Verificação Fiscal (Anexo A) que acompanha o auto de
infração COMPROT 13884.724.023/2019-75 (Simples Nacional, capítulo VIII),
discriminada por enquadramento legal. Ante o exposto, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, inciso I e art. 135, inciso III da Lei
n25.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Já no Termo de Verificação Fiscal (efls.663/669), anexo A, constam as seguintes
razões para imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124 do CTN:
É importante distinguir interesse jurídico comum na situação que constitua fato
gerador do imposto com interesse econômico no resultado que constitui o fato
gerador da tributação. No primeiro, as pessoas participam entre si da mesma
situação que constitua fato gerador da obrigação. No segundo, as pessoas têm
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária principal. Francisco Carlos de Souza demonstrou
tanto interesse jurídico nos fatos que ensejaram tributação quanto interesse
econômico nos resultados da sonegação dos tributos devidos.
(...)
O interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Ora, como
proprietário da empresa à época de ocorrência dos fatos geradores, Francisco
Carlos de Souza atuou de forma contundente no esquema implementado para
sonegação de tributos, seja transferindo, seja recebendo recursos à margem da
tributação. Possuía interesse comum na omissão de receitas e recebimentos de
recursos fora do alcance do Fisco, situações estas que constituíram o crédito
tributário. Foi beneficiário do movimento de recursos da empresa, de forma que
possui também, pessoal e diretamente, vínculo econômico com a situação que
constitui o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Atuou, portanto, no
mesmo polo da relação jurídica, como proprietário da empresa e beneficiário dos
recursos oriundos da sonegação de tributos. Ainda em relação ao aspecto
econômico do interesse comum aqui tratado, não se está falando de simples
interesse indireto e mediato (que todos os sócios de direito por princípio teriam)
nos resultados econômicos advindos de pessoa jurídica regularmente constituída.
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
22
Ou seja, Francisco não possui apenas o interesse mediato no resultado
econômico-financeiro das atividades da empresa contribuinte, como é o que
ocorre, via de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro
societário de uma empresa, uma vez que os atos da empresa são sempre
praticados através da vontade de seus dirigentes formais ou informais, posto que
todos ganham com o fato econômico. Tampouco se está falando de mera falta de
pagamento de tributo. O que se verificou no presente caso foi uma forma de
organização e de procedimento da Smart Gráfica, engendrada com o evidente
intuito de frustrar toda e qualquer possibilidade de realização do crédito
tributário devido sobre as operações praticadas por meio da atuação direta de
seu proprietário naquelas operações.
Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro (artigo 50 do atual Código Civil)
estabelece como regra geral que, em princípio, o patrimônio particular dos
titulares, sócios e administradores não responde pela obrigação tributária
constituída em nome da pessoa jurídica, a imputação da sujeição passiva solidária
deve ser respaldada por uma circunstância relativamente excepcional, fora do
ordinário. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de confusão
patrimonial, já que, às partes envolvidas, são atribuíveis atos, omissões e
condutas que revelam a falta de respeito à separação determinada em lei entre o
patrimônio da pessoa jurídica de um lado, e o patrimônio de seus titulares, sócios
ou acionistas de outro. Adicionalmente, o interesse comum justificador da
responsabilização solidária também se verifica quando os sócios, acionistas e até
mesmo terceiros recebam da pessoa jurídica vantagens ou benefícios
desproporcionais ou imotivados em relação de sua relação para com ela. Como foi
relatado, no item V.4, houve diversos repasses de recursos injustificados da
fiscalizada para seu proprietário à época, Francisco Carlos de Jesus, e para a
empresa Cândido de Oliveira Gráfica EIRELI e seu proprietário, Ronaldo Cândido
de Jesus. Relativamente à solidariedade imputada à Cândido e Oliveira Gráfica
EIRELI, ela decorre da constatação da existência de confusão patrimonial entre ela
e a fiscalizada: as duas empresas realizaram diversas operações em nome uma da
outra, funcionando, em diversos aspectos, em conjunto. Acabaram por,
conjuntamente, praticar a situação configuradora do fato gerador, senão vejamos:
- em diligência realizada na empresa Scanner (item IV.2), foram solicitados
documentos acerca da prestação de serviços efetuada para a Smart Gráfica,
conforme Notas Fiscais contra ela emitidas. Todos os documentos apresentados
pela prestadora (ficha cadastral e contrato de prestação de serviços), demonstram
que o cliente final do serviço foi a Cândido e Oliveira Gráfica. - a também
diligenciada Eralg (item IV.2), apontou como contato comercial representando a
Smart Gráfica um funcionário da Cândido e Oliveira, que, posteriormente,
também foi funcionário de outra gráfica pertencente ao dono da Smart Gráfica à
época, a Forma Certa Gráfica Digital.
- de acordo com documentos fornecidos pela Amil, a Smart Gráfica pagou pelo
benefício de assistência médica oferecido a funcionário da Cândido e Oliveira. - O
contrato de locação do imóvel de funcionamento da Smart Gráfica datado de
10/04/2013 e vigente à época de ocorrência dos fatos geradores (vigência de três
anos) foi firmado entre a locadora, Sra. Flora Goldstein e a empresa Cândido e
Oliveira Gráfica, representada pelo seu proprietário, Ronaldo Cândido de Jesus
(item IV.3). Inclusive, os avisos para pagamento dos alugueis deveriam,
contratualmente, ser enviados para o endereço eletrônico do departamento
financeiro da Cândido e Oliveira (nome fantasia: RD Gráfica). - o documento
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
23
referente à entrega de chaves, datado de 30/06/2016, também foi assinado pela
empresa Cândido e Oliveira Gráfica, representada pelo seu proprietário, Ronaldo
Cândido de Jesus (item IV.3). Neste mesmo documento, a empresa comunica o
seu novo endereço de funcionamento, qual seja, Rua Vinte e Um de Abril,
1515/1517, Brás. Ou seja, uma vez que funcionava em outro local, tem-se que ela
alugou um imóvel para o funcionamento de outra empresa, a Smart Gráfica. -
além do descrito acima, os pagamentos dos alugueis, de acordo com a
proprietária, foram efetuados pela Cândido e Oliveira. - perante a Eletropaulo, o
responsável pelas contas de energia da sede da Smart Gráfica no ano fiscalizado
era a empresa Cândido e Oliveira (item IV.3). Finalmente, foram encontradas
dezenas de transferências bancárias injustificadas entre as duas gráficas e da
fiscalizada para Ronaldo Cândido de Jesus, dono da Cândido e Oliveira. A
fiscalizada justificou tais transferências como decorrentes de uma operação de
mútuo, mas não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse o
alegado. Tampouco foi comprovada a entrada dos recursos supostamente
devolvidos. Tendo em vista que ambas empresas atuam no mesmo ramo, e que a
Cândido e Oliveira estava no mercado há mais tempo, com faturamento anual
próximo ao limite do Simples Nacional, não faria sentido imaginar que a Smart
Gráfica, que mal havia iniciado suas atividades, emprestasse recursos para a
Cândido e Oliveira. De qualquer forma, também foi aberto procedimento de
diligência fiscal em Ronaldo Cândido (uma vez que sua empresa já havia sido
baixada), o qual foi intimado, mais de uma vez, a apresentar justificativas para tais
transferências, acompanhadas da documentação comprobatória. Somente foram
apresentadas do Livro Razão, sem qualquer explicação sobre a causa de tais
recebimentos, e sem a apresentação de qualquer documento fiscal.
Pode-se afirmar que a confusão patrimonial ocorreu em diversos aspectos de
funcionamento da empresa: operacional, administrativo e financeiro. E dentre as
vantagens percebidas pelos sócios, citamos, além das transferências injustificadas
realizadas pela Smart Gráfica à Cândido e Oliveira, os pagamentos cujos
beneficiários a fiscalizada não justificou por meio da apresentação de
documentação hábil e idônea e os pagamentos de despesas estranhas à sua
atividade operacional, também não justificados. Os recursos desviados para o
patrimônio de Francisco Carlos de Souza e Ronaldo Cândido de Jesus, diretamente
ou por meio de suas empresas, foram decorrentes da sonegação de tributos.
Como o próprio nome já diz, “confusão” é o ato ou efeito de confundir, de
aparentar ser, falta de distinção entre coisas diferentes. Na prática, ocorre a
confusão patrimonial quando não é possível uma segregação clara entre as
atividades profissionais ou empresarias exercidas por mais de um sujeito. Tal
fenômeno costuma se revelar, por exemplo, quando os negócios dos sócios se
confundem com os da pessoa jurídica; quando há abuso dentro de um mesmo
grupo econômico ou quando as partes se valem de pessoas interpostas. No
presente caso, constatou-se miscigenação de patrimônio, recursos e empregados
entre as empresas Smart Gráfica e Cândido e Oliveira Gráfica.
(...)
Os fatos aqui narrados comprovam que a confusão patrimonial se deu não
somente entre a fiscalizada, seu proprietário à época, Francisco Carlos de Souza,
como também entre a fiscalizada e a Cândido e Oliveira Gráfica EIRELI e seu
proprietário, Ronaldo Cândido de Jesus. Esta confusão patrimonial objetivou
impedir que a autoridade fazendária tomasse conhecimento das receitas
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
24
auferidas pela Smart Gráfica. A simbiose detectada entres as empresas foi
proposital, visando deixar inatingíveis pelo Fisco os lucros auferidos por estas
empresas e valores transferidos para seus proprietários.
Há que se destacar que, na condição de proprietário e administrador da
fiscalizada é inimaginável aceitar que Francisco Carlos de Souza não tivesse
conhecimento ou participação em todo o ato delituoso descrito neste relatório.
Até porque, nunca é demais lembrar, ainda que a pessoa jurídica possa ter “vida
própria” e “existência real” (teorias da “Realidade Objetiva” e “Realidade
Técnica”, em oposição às teorias da “Ficção Real” e “Ficção Doutrinária”), ou que,
sendo sujeito de direito, vale dizer, sendo uma pessoa, será dotada de
personalidade e possuirá todos os direitos e obrigações semelhantes a uma
pessoa natural ou física, o fato inconteste é que quem toma decisões nas
empresas são pessoas humanas investidas de poderes para tal e o fazem de
acordo com os preceitos que norteiam as companhias das quais participam ou
administram.
Cabe mencionar que a solidariedade se sustenta mesmo considerando a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja interpretação do art. 124,
inciso I é mais restritiva, entendendo que, nos grupos econômicos, o interesse
comum só ocorre se as empresas realizam a mesma atividade (REsp 834.044).
Tanto a Smart Gráfica quanto a Cândido e Oliveira atuaram no ramo dos serviços
gráficos, utilizaram-se de funcionários em comum, a Smart Gráfica pagou por
serviços de terceiros prestados à Cândido de Oliveira, incluindo a assistência
médica de funcionário, e recursos foram transferidos injustificadamente entre as
empresas. Existe um liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos
integrantes do grupo econômico, as empresas têm apenas aparência de unidades
autônomas, quando, na verdade, sua atuação é complementar.
Tanto o responsável pela Smart Gráfica quanto a Cândido e Oliveira, por meio da
atuação de seu proprietário, demonstraram interesse focado exatamente na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, na realização do
fato que teve a capacidade de gerar a tributação (omissão de receitas). Sobre os
pagamentos de valores à margem da tributação para o proprietário Francisco
Carlos de Souza, realizados por meio de transferências bancárias classificadas
como “dividendos” (objeto do auto de infração lavrado na pessoa física do sócio),
ressalta-se que, caso a apuração do lucro da Smart Gráfica tivesse observado o
disposto na legislação, estes valores, de fato, seriam isentos da cobrança do
imposto de renda. Todavia, uma vez que não houve elaboração das
demonstrações contábeis capazes de determinar o lucro e, consequentemente, o
montante passível de distribuição como dividendos, coube lavrar o
correspondente auto de infração para cobrança do imposto.
Em síntese, Francisco Carlos de Souza e a empresa Cândido e Oliveira,
administrada por seu proprietário, Ronaldo Cândido de Jesus, participaram (ou
seja, fizeram parte), efetivamente, do negócio jurídico que deflagrou a incidência
tributária ("situação que constitua o fato gerador..."), estando ambos no mesmo
polo da relação jurídica, uma vez que são proprietários e administradores das
empresas que atuavam conjuntamente. Verificada comunhão de interesses entre
estas duas pessoas, que possuem relação pessoal e direta com a situação que
deflagra a obrigação de pagar o tributo.
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
25
Diante do exposto, restou caracterizada, a responsabilidade solidária, por
interesse comum, entre a Smart Gráfica e a Cândido de Oliveira Gráfica EIRELI,
pertencentes a um grupo econômico de fato, como ficou evidente pela confusão
patrimonial (administrativa, financeira e operacional) estabelecida entre elas,
especialmente em relação aos recursos financeiros. Esta confusão adveio, grande
parte, do fato de ambas possuírem o mesmo núcleo de gestão, liderado por
Francisco Carlos de Souza e Ronaldo Cândido de Jesus.
Estes também demonstraram interesse econômico no fruto da sonegação, uma
vez que receberam recursos da fiscalizada, razão pela qual também devem
responder solidariamente pelo débito lavrado. Como será visto a seguir, uma vez
que a gráfica Cândido e Oliveira foi baixada em 2017, e que seu único
proprietário, Ronaldo Cândido de Jesus, praticou atos contrários à lei durante a
gestão da empresa no período fiscalizado (recebimento de recursos à margem da
tributação, confusão patrimonial - pagamento de despesas da Smart Gráfica,
cessão de funcionários, etc.), restou imputar a ele responsabilidade solidária
relativa ao presente débito.
A meu ver, a fiscalização demonstrou a imputação de responsabilidade entre o
sujeito passivo e o responsável solidário, assim como demonstrou que não se tratava de mero
benefício econômico necessário para a configuração da responsabilidade.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária de Francisco Carlos de
Souza, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Da responsabilidade de RONALDO CANDIDO DE JESUS e FRANCISCO CARLOS DE
SOUZA (sob fundamento do art. 135 do CTN)
Passo à análise conjunta da imputação do art. 135 do CTN aos responsáveis
solidários Ronaldo Candido de Jesus e de Francisco Carlos de Souza (sob fundamento do art. 135
do CTN).
Sobre os fundamentos firmados no Termo de Sujeição Passiva Solidária
(efls.4438/4439), ficou reproduzido o seguinte (para Ronaldo Candido de Jesus):
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que o Sr. Ronaldo Cândido de Jesus, proprietário e administrador da
Cândido e Oliveira Gráfica EIRELI, CNPJ 12.064.476/0001-75, geriu sua empresa de
maneira que seu patrimônio se misturasse com o da Smart Gráfica. A Cândido e
Oliveira e o próprio Ronaldo receberam recursos de maneira injustificada. Em
2017, ele baixou irregularmente sua empresa (dissolução irregular). Constatou-se,
portanto, que o Sr. Ronaldo geriu sua empresa de maneira contrária à lei. A
descrição detalhada das condutas que deram causa à responsabilidade solidária
encontra-se no capítulo específico do Termo de Verificação Fiscal (Anexo A) que
acompanha o auto de infração COMPROT 13884.724.023/2019-75 (Simples
Nacional, capítulo VIII), discriminada por enquadramento legal. Ante o exposto,
restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 135, inciso III
da Lei n25.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Já no Termo de Constatação Fiscal (efls.669/688), houve a seguinte fundamentação:
(...)
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
26
A imputação da solidariedade a Ronaldo Cândido de Jesus ocorreu em duas
etapas:
- Primeira etapa: pelos motivos acima expostos (item V.2), especialmente pela
confusão patrimonial verificada entre as empresas (recursos financeiros,
humanos, etc.), a solidariedade do presente débito foi imputada à empresa de
Ronaldo (gráfica Cândido e Oliveira). - Segunda etapa: verificou-se que a empresa
foi dissolvida no ano de 2017, já não possuindo, portanto, personalidade jurídica
necessária para responder pelo débito. Constatou-se (como será detalhado na
sequência), que tal dissolução ocorreu de maneira irregular, uma vez que,
intimado, o sócio não apresentou a documentação exigida pela legislação para a
realização da dissolução da empresa (descumprimento dos artigos 1.102 e 1.103
do Código Civil). Ora, se a Cândido e Oliveira possuísse um débito lavrado pelo
Fisco, por exemplo, e seu sócio a dissolvesse irregularmente, ele responderia por
este débito de maneira solidária, com base no inciso III do art. 135. Destarte, a
solidariedade que recaiu sobre sua empresa foi, ato contínuo, lhe imputada. Isto
porque, uma vez que foi constatada conduta contrária à lei por parte de Ronaldo
quando da gestão de sua empresa, ele deve responder pelo débito a ela imputado
por solidariedade. Note-se que a Cândido e Oliveira foi considerada solidária no
presente débito com base no art. 124; já Ronaldo, com base no 135.
E, inda, no que tange ao art. 135 do CTN:
A aplicação do art. 135, III do CTN não está limitada aos casos em que o sócio agiu
de forma irregular no exercício da sua atividade ou que contribui para o
encerramento irregular da empresa, sendo regular o lançamento formalizado
contra os sócios para exigência dos tributos apurados em decorrência da
inobservância do dever de guarda da escrituração contábil e fiscal após a
liquidação voluntária da pessoa jurídica.
Como visto, não se trata, aqui, de imputação de responsabilidade ao sócio pela
simples extinção da pessoa jurídica.
Ao se omitir do dever de guarda dos documentos contábeis e fiscais da empresa,
diante de um passivo da ordem de mais de dois milhões de reais cujo pagamento
não foi comprovado, está evidenciado que o sócio se conduziu de forma ilícita,
porque em desconformidade com o que determina a legislação, e assim deve
responder pelas consequências tributárias previstas para seus atos, relativamente
às operações realizadas pela pessoa jurídica fiscalizada, que ensejaram sua
colocação no polo passivo do presente débito.
Assim, é justificada a responsabilização de Ronaldo Cândido de Jesus (em um
segundo momento) pela obrigação tributária imputada à Cândido e Oliveira
Gráfica EIRELI (em um primeiro momento) por solidariedade devido à extinção da
sociedade sem que tivesse ocorrido a liquidação das obrigações tributárias
lançadas no presente auto de infração (ou seja, não liquidadas quando da
extinção da empresa), sem o limite do valor de sua retirada quando da liquidação
da empresa. Tratase de responsabilização pela sucessão do ex-sócio quanto aos
débitos da empresa. A responsabilidade é legal, pois está prevista no Código Civil,
conforme artigo 121, inciso II do Código Tributário Nacional – CTN:
'Art. 121 – Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único – O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
27
(...) II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei. ” Diante do exposto, deve
responder pelo presente débito Ronaldo Cândido de Jesus, proprietário da
devedora solidária Cândido e Oliveira Gráfica EIRELI, responsabilidade esta
decorrente tanto da sucessão quanto do fato do mesmo ter procedido à
dissolução irregular da empresa, infringindo, assim, a lei (lembrando que o
contribuinte geriu sua empresa também em desacordo com a lei, haja vista as
dezenas de transferências injustificadas provenientes da Smart Gráfica).
(...)
Dispõe o art. 135, inciso III do CTN:
'Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. (Grifos nossos)
É cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao gestor de fato da pessoa
jurídica, quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício
decorrem de infração dolosa à lei.
(...)
Com base em provas colhidas, foram indicados como responsáveis solidários os
sócios que teriam participado diretamente da gestão da empresa e de atos com
excesso de poder ou infração à lei, conforme art. 135, III do CTN.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do
CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
Assim, nas hipóteses contidas no artigo 135 encontramos duas normas
autônomas: uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato
gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não participa da relação
jurídico tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser
chamado a responder pela obrigação.
E, ainda, ao tratar da imputação de responsabilidade fundamentada no art. 135 do
CTN aos responsáveis solidários:
No presente caso, o contribuinte é a empresa Smart Gráfica, e os terceiros
chamados a responder pelo débito com base no artigo 135 do CTN são Francisco
Carlos de Souza (administrador e proprietário da Smart Gráfica) e Ronaldo
Cândido de Jesus (administrador e proprietário da Cândido e Oliveira Gráfica
Ltda., como já descrito no item anterior).
O administrador da Smart Gráfica quando da sonegação de tributos, que ocorreu
por meio da omissão de receita, foi Francisco Carlos de Souza. Ora, ao administrar
a empresa de maneira a ocultar do Fisco fatos geradores de tributos devidos pela
empresa, Francisco cometeu infração à lei, razão pela qual lhe está sendo
atribuída responsabilização solidária com base no artigo 135 acima transcrito.
(...)
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
28
Ademais, em função de constatação, em tese, de crime contra a Ordem Tributária
- Lei n° 8.137/90, de 27/12/1990, pela sonegação de tributos, uma vez que a
totalidade das receitas auferidas não foi declarado pela empresa ao Fisco (incisos I
e II do art. 1 da Lei no 8.137/1990, e artigo 71 da Lei no 4.502), a conduta ilícita
intencional por parte da Smart Gráfica, por meio de seu proprietário e
administrador à época, caracteriza a infração de lei prevista no artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional, devendo ele, também, responder pessoalmente, pelas
obrigações tributárias resultantes desses atos.
(...)
Concluindo, conforme demonstrado, não apenas a empresa está obrigada a
realizar sua escrituração contábil, como não se encontra na legislação qualquer
justificativa para o registro de transações sem a correspondente documentação
fiscal. Não foram apresentados pela Smart Gráfica diversos documentos de
suporte aos lançamentos contidos no Razão. Após intimações enviadas aos três
proprietários da empresa (de 2014 até a presente data), concluiu-se que tais
documentos não foram entregues por Francisco para Igor, e, consequentemente,
deste para Robson. Diante do exposto, Francisco Carlos de Souza deve ser
responsabilizado em razão da conduta contrária à Lei por ele praticada, qual seja,
a sonegação de tributos devidos pela empresa, provenientes de suas receitas e de
pagamentos efetuados a ele mesmo. Deve responder pessoalmente pelos
presentes créditos correspondentes a obrigações tributárias, uma vez que os
mesmos decorreram de atos por ele praticados com infração de lei.
Dessa feita, entendo que, à luz dos documentos apresentados e provas
apresentadas pela fiscalização, não foram apresentados argumentos ou provas idôneas no recurso
capazes de afastar a imputação de responsabilidade solidária aos responsáveis, pois, a meu ver, foi
demonstrado o preenchimento dos pressupostos para incidência do art. 135, III, do CTN, para
ambos os responsáveis solidários.

Da multa de ofício qualificada e da retroatividade benéfica
Por fim, nada obstante a incontroversa repercussão da penalidade aplicável,
entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao patamar de 100%, em observância
da Lei no 14.689, de 2023, à luz da retroatividade benigna da lei tributária, nos termos do. art. 106,
II, c, CTN.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100% aplicável ao IRPJ e reflexos, em face da Lei no 14.689, de 2023 e do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.755 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.724023/2019-75
29

Fl. 4587
DF CARF MF
Original